Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. PROVA RELATIVA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. FATO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Inexiste nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados no CPC, arts. 321 e 330.
3. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.
4. O aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp constitui meio hábil às negociações de trato civil, desde que estas não dependam de forma específica exigida em lei.
5. Embora a mera reprodução das mensagens, por si só, não torne irrefutável o seu conteúdo, os réus não impugnaram o teor das conversas e nem apresentaram qualquer elemento para desconstituí-las.
6. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
7. A prova de fato negativo (prova diabólica) somente pode ser caraterizada como impossível quando restar demonstrado ser absoluta ou indefinida, o que não é o caso.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.